Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731835-47.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: MARIBEL DEL CARMEN ALIAGA FUENTES, LEWE NEGOCIOS EIRELI DESPACHO Intime-se a recorrida Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes para manifestar-se acerca da petição ID 30378236, e respectivos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 3 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito